Tribunal: TJSP
Processo: 1080405-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-03
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:
DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. cancelamento de protesto – Duplicatas mercantis cedidas pela credora originária ao fundo de investimento corréu por contrato de cessão de crédito para fins de securitização – Natureza jurídica semelhante ao contrato de fomento mercantil – Inadimplência e insolvabilidade dos devedores dos títulos cedidos

Ementa:
DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. cancelamento de protesto – Duplicatas mercantis cedidas pela credora originária ao fundo de investimento corréu por contrato de cessão de crédito para fins de securitização – Natureza jurídica semelhante ao contrato de fomento mercantil – Inadimplência e insolvabilidade dos devedores dos títulos cedidos como risco inerente à atividade empresária desenvolvida pelo fundo de investimento – Causa debendi não comprovada – Inexistência de relação jurídica (compra e venda mercantil) reconhecida – Protestos ilícitos – Procedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1080405-36.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALOREM
FIDC MULTISETORIAL, é apelado ORTOBIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080405-36.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43367 - dels
2
VOTO No: 43367
APEL. No: 1080405-36.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (35a V. Cível do Foro Central)
APTE.: Valorem FIDC Multisetorial (R) – cessionária, fls. 14/15,
221 e 235
APDA.: Ortobio Indústria e Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda.
Epp (A) – sacada, fls. 14/15 e 221
INTERDA.: Osteomed Indústria e Comércio de Implantes Ltda.
Epp (R) – sacadora, fls. 14/15 e 221
DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c. cancelamento de
protesto Duplicatas mercantis cedidas pela credora originária
ao fundo de investimento corréu por contrato de cessão de
crédito para fins de securitização
Natureza jurídica
semelhante ao contrato de fomento mercantil Inadimplência
e insolvabilidade dos devedores dos títulos cedidos como risco
inerente à atividade empresária desenvolvida pelo fundo de
investimento Causa debendi não comprovada Inexistência
de relação jurídica (compra e venda mercantil) reconhecida
Protestos ilícitos
Procedência mantida
Recurso
improvido.
1. Trata-se de ação ordinária declaratória de
inexigibilidade de título e sustação de protesto (2 duplicatas mercantis
por indicação, no valor de R$2.997,15 cada, vencidas em 30.07.2019 e
23.07.2019, fls. 14 e 15) intentada por Ortobio Indústria e Comércio de
Produtos Ortopédicos Ltda. Epp (sacada) em face de Osteomed
Indústria e Comércio de Implantes Ltda. (sacadora) e Valorem
Securitizadora de Crédito S.A. (cessionária), julgada procedente pela r.
sentença de fls. 221/224, declarada a fls. 233, para declarar a
inexigibilidade das cártulas indicadas na inicial e determinar o
cancelamento definitivo do respectivo protesto, arcando as rés com as
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00.
Apelou a corré Valorem FIDC (cessionária) em busca
da reforma parcial alegando, em síntese, que (1) a r. sentença errou ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080405-36.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43367 - dels
3
considerar que a atividade prestada pela apelante é similar ao contrato
de factoring, (2) possui plena capacidade para exigir da sacada Ortobio
o pagamento de títulos que lhe foram regularmente endossados e (3) foi
levada a acreditar na perfeita origem dos títulos (fls. 235/242).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 243).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. Registra-se, primeiramente, que os fundos de
investimento têm natureza de condomínio (a Instrução CVM no
356/2001, que regulamenta a constituição e o funcionamento de
fundos de investimento em direitos creditórios e de fundos de
investimento em cotas de fundos de investimento em direitos
creditórios, dispõe, no art. 3o, inc. I, que “os fundos regulados por esta
instrução terão as seguintes características: I serão constituídos na
forma de condomínio aberto ou fechado”), portanto, não podem ser
equiparados às instituições financeiras.
Não obstante não se confundam com as sociedades
de fomento mercantil, os fundos de investimento assumem os riscos
inerentes à solvência dos créditos cedidos, mormente porque a
operação, como acima dito, de modo semelhante ao contrato de
factoring, concretiza-se mediante o pagamento do preço do deságio no
ato da cessão.
Nesse sentido colhe-se v. aresto deste E. Tribunal
Bandeirante:
“TÍTULOS DE CRÉDITO
Embargos à execução

Duplicatas
Cessão de direitos creditórios firmado com Fundo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080405-36.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43367 - dels
4
Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Procedência e extinção da
execução movida contra os fiadores
Os FIDC possuem natureza
jurídica de condomínio (Instrução CVM no 356/2001)
Atuação, no
entanto, análoga às sociedades de fomento mercantil Impossibilidade
de equiparação às instituições financeiras Cláusula de recompra de
títulos por inadimplemento do sacado, ajustada na forma 'pro
solvendo', vedada aos FIDC, tendo em vista se tratar de cláusula que só
pode ser pactuada por instituição financeira por expressa disposição
legal Legalidade de cláusula de recompra quando tenha por objeto a
existência do crédito cedido Ausência de provas de vício dos títulos
cedidos Insubsistência da pretensão de recompra e em decorrência da
garantia dada no contrato - Sentença mantida - Recurso desprovido.”
(TJSP-15a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
n°
1121109-62.2017.8.26.0100-São Paulo, J. 04.02.2019, np, vu, Rel.
Des. JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, voto n°
10414).
Por conseguinte, deflui dos autos que as duplicatas
mercantis por indicação em apreço (fls. 14/15) não correspondem a
efetiva compra e venda de mercadorias nem a prestação de serviços,
como descrevem os arts. 1o, 2o e 15 da Lei no 5.474, de 18.07.1968,
com as alterações advindas da Lei no 6.458, de 01.11.1977, desservindo
à função de título cambiariforme, pois o contrato que deu origem aos
títulos foi rescindido e as mercadorias devolvidas, conforme se
comprovou a fls. 16.
A duplicata é título de crédito causal, cuja emissão
deve ter como base uma relação de compra e venda mercantil ou de
prestação de serviços entre o sacador e o sacado e, para ser exigível,
depende de aceite ou de prova documental inequívoca da efetiva compra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080405-36.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43367 - dels
5
e venda de mercadorias ou da real prestação de serviços e do vínculo
contratual que a autorizou, o que não ocorreu in casu.
É forçoso, então, reconhecer que a corré, sabendo
da falta de aceite e não se acautelando para munir-se, desde logo, de
cópia das notas fiscais-faturas e respectivos comprovantes de entrega e
recebimento das mercadorias, externou conduta negligente e avessa à
boa-fé, não lhe sendo lícito ignorar que jamais se formou obrigação
cambial alguma contra a demandante-sacada e, consequentemente, em
relação a ela, inexistia sequer arremedo de título pagável a ser enviado
ou recepcionado em cartório de protesto e, ainda assim, considerou-se
investida de poderes para cobrá-los, assumindo também o risco de sua
atividade.
Assim, não comprovada a causa debendi da emissão
das duplicatas, correta a declaração de inexistência do débito e das
duplicatas e, consequentemente, a ordem de cancelamento definitivo
dos efeitos publicísticos do protesto.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários a serem pagos pela corré apelante para
R$2.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica